Tribunal: TJES
Processo: 5000053-67.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000053-67.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE JESUS MENDONCA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000053-67.2024.8.08.0029

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIA DE JESUS MENDONCA

RECORRIDO:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser reforma, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA ILETRADA. REVELIA DO RÉU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que: i) julgou improcedente o pedido de restituição em dobro, bem como limitou o indenização ao montante de R$ 525,00 (pugnando, em grau recursal, o montante de R$ 950,00). Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a Requerente, ora Recorrida, aposentada idosa e analfabeta, ajuizou ação contra BANCO PAN S.A., alegando desconhecer contrato de empréstimo consignado nº 355511044-8, com descontos mensais de R$ 25,00 iniciados em 05/2022 em seu benefício previdenciário. Requereu: a) declaração de inexistência do débito e cancelamento imediato; b) nulidade absoluta por ausência de formalidades (art. 595, CC); c) restituição em dobro das parcelas pagas (R$ 1.050,00 ou mais, art. 42, par. único, CDC); d) indenização por danos morais de R$ 15.000,00

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se: (i) ao
quantum
da restituição material deferida, bem como quanto à pertinência ou não da repetição de indébito em dobro; (ii) a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(5). Ademais, verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(6). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, o Recorrido não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças realizadas em desfavor da consumidora (que afirma desconhecê-las). Com efeito, em se tratando de fato negativo em relação à Recorrente, cumpria ao Recorrido a comprovação da regularidade de sua conduta, o que não ocorreu (sendo inclusive decretada a sua revelia), razão pela qual há que se reputar verdadeira a narrativa autoral, concluindo-se pela ilicitude dos débitos ora impugnados.

(7). Nesse sentido, considerando que não é possível aferir a regularidade da contratação em comento, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(8). Porém, no que se refere à repetição de indébito comandada na hipótese, entendo que merece reforma a r. sentença, tendo em vista que a aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, CDC (repetição em dobro), independe do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021), destacando-se ainda que,
in casu
, não há qualquer elemento que indique eventual “engano justificável” por parte do Recorrido. Dessa forma, devida a restituição em dobro do prejuízo material apurado na presente demanda, sendo que, quanto ao
quantum
devido, a própria parte ré aponta como efetivamente descontado o montante de R$ 925,00 (vide ID de origen 70976257), razão pela qual devida a restituição em dobro no importe de
R$ 1.850,00
.

(9). Outrossim, no que se refere aos danos morais postulados pela Recorrente, em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem nesse particular, entendo que, de fato, a situação em tela extrapola o mero dissabor, sobretudo considerando o comprometimento parcial do recebimento de quantia associada a descontos em benefício previdenciário da Recorrente, ao que se soma ainda a fragilidade do consumidor (especialmente, no caso em tela, em se tratando de pessoa idosa), ensejando respectiva compensação por danos morais. Nesse sentido, compreendo que o valor a ser arbitrado a título de dano moral, em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, deve ser fixado no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Por fim, considerando a declaração de nulidade do contrato impugnado, bem como em face da inexistência de negativa por parte da Recorrente de que recebeu o montante relativo às contratações de crédito em comento, faz-se necessária a restituição do montante recebido pela parte autora e ainda não restituído em favor da parte requerida referente ao valor total de R$ 928,62 (conforme TED juntados em ID de origem 70508293), a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da Recorrente, autorizada a compensação pelo Recorrido em relação ao montante devido em face da Recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:
i)

CONDENAR
o Recorrido a
restituir (já em dobro)
ao Recorrente o montante de
R$ 1.850,00 (um mil e oitocentos e cinquenta reais)
, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo e acrescido de juros legais a contar da citação;
ii)
determinar à Autora/Recorrente que proceda à devolução do montante de
R$ 928,62
, ficando autorizada, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrida com o crédito de sua titularidade, em consonância com o art. 368 do CCB/02;
iii) CONDENAR
o Recorrido
ao pagamento de compensação por danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, levando em conta ainda os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a gravidade dos fatos, a capacidade econômica do Recorrido e as condições da parte autora, o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros legais a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(12). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. Ausente prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado, especialmente em caso de consumidor idoso e iletrado com revelia do banco, presume-se verdadeira a alegação de desconhecimento do débito, justificando a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados, com compensação do montante recebido pelo Autor para evitar enriquecimento ilícito. 2. Devida a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados (art. 42, parágrafo único, CDC) quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva, sem prova de engano justificável por parte do fornecedor, bem como indenização por danos morais em valor proporcional diante do abalo ao crédito e dos descontos em benefício.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)